Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705329-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: E. M. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIANE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por E. M. S. A., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701769-78.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em determinar que o ora agravado o matricule em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. Alega o agravante, em síntese, que seria detentor de direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 9.394/96 e do artigo 54 do ECA, sendo ilícita a recusa do agravado. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para cassar a decisão recorrida, determinando que o agravado lhe disponibilize vaga em creche pública nas proximidades de sua residência ou do trabalho da sua representante. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada, confirmando os efeitos da liminar. É relato do necessário. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de ID Num. 14825077. Contrarrazões ao ID Num. 15219334. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça ao ID 17220747. É o relatório. Decido. Conforme informado pela douta Procuradoria de Justiça ao ID 17220747, verifico que, em 22/05/2020 fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator